Tribunal: TJES
Processo: 0017198-87.2017.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Correção Monetária; Juros; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017198-87.2017.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

PROCESSO Nº 0017198.87.2017.8.08.0347

RECORRENTE: HENRIQUE CARLOS DE SOUZA.

RECORRIDOS: OI TELEMAR

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Concedo os benefícios da justiça Gratuita

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. DEMANDADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Breve escorço processual. Trata-se de ação de procedimento especial, promovida em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A (em recuperação judicial). Alega o autor que nos últimos meses vem tendo sérios problemas, em razão da instalação de uma caixa telefônica de propriedade da ré TELEMAR em frente a sua residência. Conta que a instalação do referido equipamento, além de trazer embaraço à livre fruição de seu imóvel; ainda lhe traz insegurança, visto que o armário pode servir de apoio para que terceiros invadam o imóvel do demandante.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência para condenar a recorrente na obrigação de fazer pleiteada na exordial, consistente na remoção da caixa de distribuição reclamada, para tanto determinou que a empresa recorrente indicasse nos autos em 30 dias a contar da intimação da decisão o prazo necessário para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa; bem como condenou a recorrente a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao recorrido a título de dano moral. Irresignada, a ré interpôs recurso inominado, o qual tramitou pelo antigo sistema PROJUDI, e foi conhecido e não provido.

3.

O Autor apresentou cumprimento de sentença, que encontrou óbice em razão da incompetência do juízo para prosseguimento do feito, sendo extinta a execução em razão da competência universal do juízo falimentar para cumprimento de sentença de sociedades empresarias em recuperação judicial.

4.

Face tal cenário, o autor, interpôs recurso inominado requerendo diligência por oficial de justiça a fim de averiguar a o não cumprimento da obrigação de fazer, e a reforma da sentença em virtude da ausência de da perda do objeto da ação, e do interesse processual.

É o relatório.
DECIDO
.

5.

A sentença não comporta reforma. Isso porque, revela-se pública e notória a situação da sociedade empresária recorrida, e o famigerado processo nº 0809863-36.2023.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, conforme informação já apresentada nos autos.

6.

Assim, em que pese as alterações promovidas na Lei de Falência e Recuperação Judicial (
Lei 11.101/2005
) pela
Lei 14.112/2020
, estas não alteraram a competência de “juízo universal” para processamento das execuções, de modo que, os atos de execução de créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, devem ser realizados apenas pelo juízo universal, assim como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio de tais empresas.

7.

Posto isso, é cediço que a penhora de valores da Executada “possui natureza de ato executivo, por meio do qual se apreende bem do executado, individualizando-o para a posterior expropriação e satisfação do credor”, e nesta feita, a regra do art. 6º , § 4º , da lei nº 11.101 /2005, compreende-se que a satisfação do crédito há de ocorrer mediante procedimento de habilitação perante o Juízo Universal da Recuperação, conforme arts. 9º e ss da lei nº 11.101 /2005. Ou seja, mesmo que a constituição do crédito tenha ocorrido perante o juízo a quo, o plano estabelecido pelo Administrador Judicial e a ordem legal de credores impõe que a habilitação do credito ora vindicado se prossiga no juízo competente.

8.

Inclusive, nos termos do Enunciado n. 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial,
possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.

9.

Ante o exposto,
NEGO provimento ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos. (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10.

CONDENO
a recorrente em custas processuais, e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Torno desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data da assinatura eletrônica.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)